Tribunal: STF
Processo: RE 114477
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-02
Data de publicação: 1987-10-02

Ementa:
- LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PAGAMENTO PELA FAZENDA ESTADUAL.
CONVERSAO DO  QUANTUM  DA LIQUIDAÇÃO EM ORTNS, NOS PRECATORIOS A
SER EXPEDIDOS.
- JÁ SE FIRMOU A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE A
CONVERSAO DO  QUANTUM  DO DÉBITO DA FAZENDA EM ORTNS, NOS
PRECATORIOS A SER EXPEDIDOS, VIOLA O DISPOSTO NO § 1º DO
ARTIGO 117 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.